Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802282-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: VANIA CLAUDIA DE SOUZA GUIMARAES BONUCCI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO QUE NÃO CORRESPONDE AO BOLETO APRESENTADO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO LEGAL. CUSTAS RECOLHIDAS DE FORMA SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0802282-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA: VÂNIA CLAUDIA DE SOUZA GUIMARÃES BONUCCI

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão de minha lavra id 13471592, prolatara no bojo da AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 0848248-69.2020.8.14.0301 movida por F. G. B., representado por sua genitora VÂNIA CLAUDIA DE SOUZA GUIMARÃES BONNUCI.

Narram os autos que F. G. B. possui 15 anos de idade cronológica e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84), Transtorno Obsessivo Compulsivo (CID F42) e Transtorno Hipercinético (CID F90).

Diz que a partir dos 9 anos os atrasos neuropsicomotores e comportamentais do Requerente foram piorando de forma progressiva até chegar no estado crítico em que se encontram no momento.

Relata que o médico Dr. Amaury Francês concluiu que somente um protocolo de tratamento intensivo, especializado e individualizado será capaz de retirar o Requerente da crise em que se encontra e trazer uma efetiva melhora em seu quadro neuropsicomotor e comportamental com o passar dos anos.

Destaca a imprescindibilidade no fornecimento de Acompanhante Terapêutico Especializado (AT), o qual está incluso nas 40h semanais de Terapia Comportamental ABA. Este profissional acompanhará diariamente o Requerente na escola e tem um papel indispensável na evolução do seu quadro clínico, pois aplicará o plano terapêutico estabelecido também no ambiente escolar, generalizando o processo de aprendizado e possibilitando um melhor desempenho do paciente tanto na escola quanto em clínica.

Informa que o plano de saúde alegou que o tratamento não era coberto, pois não estavam previstos no rol da ANS (conforme anexo 10). Contudo, recentemente a legislação foi modificada para prever hipóteses de fornecimento de tratamentos fora do rol da ANS, hipóteses estas que estão devidamente preenchidas nos autos, tornando tais negativas ilegais e abusivas.

Relata que logo após a resposta do plano foi realizado contato com a clínica credenciada “Centro Auditivo do Pará” para agendar os atendimentos prescritos ao Requerente. Inicialmente ficou confirmada uma avaliação para a semana seguinte.

Expõe que no dia seguinte ao contato a supervisora da clínica credenciada “Centro Auditivo do Pará” (Patrícia) entrou em contato e
informou que a clínica não tinha disponibilidade para realizar as 40h semanais de terapia e nem atendimento individualizado
, não contemplando aquilo que estava na solicitação médica.

Aduz que após a negativa da clínica credenciada “Centro Auditivo do Pará” foi informado ao Requerido a impossibilidade de atendimento. O plano de saúde então informou que havia outra clínica credenciada (Ideal Saúde) que poderia realizar os tratamentos prescritos ao Requerente.

Aduz que a clínica credenciada “Ideal Saúde” relatou também que não tinha como atender à carga horária solicitada no laudo médico do Requerente.

Diante disto, ajuizou a demanda pleiteando a concessão de tutela de urgência antecipada para determinar que o Requerido fornecesse, no prazo máximo de 10 dias, Pacote Intensivo e Individualizado ABA durante 48h semanais (divididos entre Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Acompanhante Terapêutico Especializado), Fisioterapia pelo método Therasuit, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia na clínica “Therasuit Studio Belém”, uma vez que há indisponibilidade para atendimento em todas as clínicas credenciadas ao plano de saúde, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Requer a inversão do ônus da prova.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil - CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, entendo que o autor logrou êxito em demonstrar a presença da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano, a fim de autorizar a concessão da tutela antecipada pleiteada.

De fato, o autor comprova o diagnostico de transtorno do espectro autista, TDAH e TOC , conforme laudo de ID’s 79188719, 79188720 bem como que há indicação médica para realização do tratamento específico conhecido na medicina como Fisioterapia Neurológica Intensiva pelo Método Therasuit (documentos de ID. 79188721).

Ademais, o autor anexou aos autos as negativas de cobertura do plano de saúde pela ré, conforme documentos de ID. 79188722, as quais foram justificadas com base na exclusão da cobertura “todos e quaisquer procedimentos não constantes do Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, vigente à época do evento”.

Ocorre que, em que pese a justificativa apresentada pela ré, não se pode negar a abusividade da cláusula supracitada, uma vez que restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante de ter plena assistência à sua saúde.

Destaco que a falta de previsão do procedimento médico solicitado no rol da ANS não representa exclusão tácita da cobertura contratual.

Destaco, outrossim, que a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 428/2017 atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, “que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999”, ou seja, serve tão somente de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, não podendo o seu rol ser interpretado de forma exaustiva e restritiva, especialmente quando há indicação do tratamento/procedimento pelo médico responsável.

Não obstante, deve ser tratado como rol exemplificativo e sem caráter vinculativo, assim como a Resolução n. 428/2017-ANS, visto que não esgota as inúmeras possibilidades de tratamentos de saúde.

Destarte, como a indicação do tratamento adequado para as patologias dos pacientes compete ao profissional médico, mostra-se abusiva a negativa de fornecimento de tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT

Isso porque, além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento que deve ser indicada pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que consoante disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, senão vejamos:

“Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado entre as partes.”

Dessa forma, não obstante o tratamento pleiteado não se encontrar expressamente previsto no rol da Resolução n. 428/2017-ANS, impende salientar que tal fato não exime a operadora de plano de saúde do múnus em fornecê-lo, haja vista que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

(...)

Outrossim, consoante posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido a operadora do plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, porém não o tipo de tratamento médico a ser realizado para a recuperação ou melhora do quadro de saúde do paciente.

(...)

Ressalte-se ainda que recentemente foi publicada a Lei nº. 14.454 no Diário Oficial da União, a qual dispõe em seu art. 10, §12 que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

Dessa maneira as operadoras de assistência à saúde podem ser obrigadas a oferecer cobertura de exames ou tratamentos que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Outrossim, observa-se que não há disponibilidade de tratamento nas clinicas credenciadas indicadas pelo plano de saúde Requerido.

Não existe profissional médico conveniado à operadora ré na cidade de Belém/PA, que realize o procedimento indicado à autora. Nesse caso, ou seja, quando não houver prestador credenciado disponível no município onde o beneficiário está, cabe à operadora do plano de saúde oferecer uma das soluções abaixo (art. 4º, incisos I e II da RN nº. 259/2011):

- Garantir o atendimento em prestador de serviços de saúde particular no município onde o beneficiário está;

- Garantir o atendimento em prestador credenciado, nos municípios limítrofes;

- Garantir o atendimento em prestador particular nos municípios limítrofes.

O § 2º do art. 4º da RN nº. 259/2011 estabelece, ainda, que “na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.” (grifamos).

No segundo caso, ou seja, quando não houver nenhum prestador, particular ou credenciado, no município em que o beneficiário está, cabe à operadora do plano de saúde oferecer uma das soluções abaixo (art. 5º, incisos I e II da RN nº.259/2011):

- Garantir o atendimento em prestador particular, nos municípios limítrofes;

- Garantir o atendimento em prestador credenciado, nos municípios limítrofes;

- Garantir o atendimento em prestador credenciado, na Região de Saúde.

O § 1º do art. 5º da RN nº. 259/2011 estabelece, ainda, que “na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.”

Destarte, a partir da leitura dos dispositivos supracitados, infere-se ser possível que a operadora ré seja obrigada a custear procedimentos/tratamentos em outros municípios fora da abrangência de cobertura contratual, com prestadores credenciados ou não credenciados à rede, na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes.

Isto posto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, com base no art. 300 do CPC, para determinar à Ré que autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento consistente em Pacote Intensivo e Individualizado ABA durante 48h semanais (divididos entre Psicologia, Psicopedagogia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Acompanhante Terapêutico Especializado), Fisioterapia pelo método Therasuit, Equoterapia, Hidroterapia e Musicoterapia na clínica “Therasuit Studio Belém” , sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor atribuído à causa.

(...)

Inconformada a BRADESCO SAÚDE S/A recorreu a esta instância em 10/02/2023 instruindo a demanda com:

1. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO (Boleto n. 2022363105).

2. Boleto n. 2023027713.

3. Comprovante de pagamento do boleto n. 2023027713.

4. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO (Boleto n. 2022363105).

No Id. Num. 12657086, observei que o relatório de conta do processo juntado aos autos (ID Num. 12646633 – nº de documento 2022.01096359-56), demonstrando um valor em aberto de R$389,79, não corresponde ao boleto e ao comprovante de pagamento de custas acostados nos IDs 12646631 e 12646632, que se reportam ao importe de R$545,01, sendo tal boleto referente ao nº de documento 2023.00015924-57.

Diante disto, ordenei a intimação do recorrente para comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena deserção.

O Agravante juntou aos autos o pagamento das custas. (Id. Num. 12773413, Id. Num. 12773412, Id. Num. 12773411), na forma simples.

Em seguida, proferi a decisão monocrática negando seguimento do recurso nos termos que segue:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DO COMANDO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, o qual determina que o referido seja instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno. - Sem o devido preparo, o agravo não deve ser conhecido, face à sua deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(Id. Num.
12805118
)

Inconformada a BRADESCO SAÚDE S/A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Id. Num. 12948498, sustentando que a existência de obscuridade e/ou contradição na referida decisão uma vez que apesar do recolhimento em dobro, o recurso teria sido considerado deserto.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento do aclaratórios para a reforma integral da decisão embargada.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ao Id. Num. 13447253.

Neguei provimento aos embargos de declaração, o que ensejou a interposição de agravo interno pela operadora de plano de saúde, no id 14387859.

Em suas razões recursais, a BRADESCO SAÚDE alega preliminarmente que recolheu o preparo de acordo com o previsto no art. 1.007 do CPC.

No mérito, assevera que não há evidência científica sobre o método therassuit, requerendo o desprovimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id 14838991, requerendo o desprovimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo interno e passo ao seu exame de mérito.

Analisando os argumentos do agravante, tenho que o recurso não merece provimento.

No caso, o recurso de Agravo de Instrumento não foi interporto de forma regular, eis que não comprovou o preparo, por não ter juntado aos autos NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO o relatório de conta do processo, nos termos do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal.

A ora recorrente foi intimada ao Id. Num. 12657086 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro,
e não para complementar as custas
, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto,
o fez de forma simples
, consoante documentos colacionados no Id. Num. 12773413, Id. Num. 12773412, Id. Num. 12773411, pelo que
inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos de admissibilidade.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifei)

Por ocasião do recebimento do recurso, verificou-se em primeira análise, não ter a parte agravante juntado o
relatório de conta do processo no momento de sua interposição.

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, o recorrente fora intimado (Id. Num. 12657086), para recolher o preparo na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de deserção, que dispõe:

Art. 1007:

§4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Entretanto, as custas apresentadas pelo recorrente no Id. Num. 12773413, Id. Num. 12773412 e Id. Num. 12773411,
não foram pagas em dobro e sim na forma simples
, desobedecendo, assim, não somente ao determinado no Id. Num. 12657086, como também ao disposto no ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

Desta feita, diante do descumprimento de preceito legal pelo agravante, faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto.

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudência pátria, conforme julgados que colaciono:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO. INÉRCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA

(TJ-PA - AC: 00007165820108140013 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/02/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019)

APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DOS DEVEDORES À EXECUÇÃO. GRATUIDA DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DOS DEVEDORES À EXECUÇÃO. GRATUIDA DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DOS DEVEDORES À EXECUÇÃO. GRATUIDA DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS DOS DEVEDORES À EXECUÇÃO.. GRATUIDA DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). RECURSO NÃO CONHECIDO. No caso em exame, ante o indeferimento da concessão de gratuidade da justiça, foi determinado à parte apelante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, do CPC. Todavia, esta não atendeu à determinação judicial no prazo assinalado, razão pela qual se impõe o decreto de deserção do recurso interposto.

(TJ-SP - AC: 10006620320218260004 SP 1000662-03.2021.8.26.0004, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. Embora o apelante tenha sido intimado para regularizar o recolhimento do preparo na forma do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, a determinação não foi atendida. 3. É deserto o recurso se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, ou efetuar o pagamento em dobro (art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil), a parte não o faz corretamente. 4. Apelação não conhecida.

(TJ-DF 00055620220168070020 DF 0005562-02.2016.8.07.0020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 12/02/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato ...Ver ementa completade interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível. 2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. 3- Na hipótese

(TJ-PA - AI: 08076547220228140000, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

A propósito, o C. STJ já firmou entendimento no sentido de que não deve ser conhecido recurso interposto sem a efetiva comprovação do preparo, nos termos do art. 1.007,
caput
, do CPC:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1
. É deserto o recurso especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.
2. "A parte recorrente deve comprovar a existência do feriado ou o ato de suspensão por meio de documentação idônea, não servindo a essa finalidade mera menção, no corpo da petição, da existência de legislação ou ato normativo" ( AgInt no AREsp 1090574/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. "Em razão da pandemia relativa à COVID-19, os prazos processuais foram suspensos no período de 19/3/2020 a 30/4/2020, conforme Resolução do CNJ 313, de 19 de março de 2020, voltando a fluir o prazo, para os processos eletrônicos, em 4/5/2020. Desse modo, a suspensão dos prazos, no Tribunal de origem, fora do período mencionado, deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso."( AgInt no AREsp 1733695/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 17/02/2021) 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1915493 CE 2021/0007294-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 2. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação da Súmula 187 desta Corte. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2064741 SP 2022/0028733-1, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARA NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a decisão que não conheceu do recurso hígida.

Belém/PA, registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/11/2023